Tribunal: STF
Processo: Rcl 37972
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Celg Distribuição S.A. – CELG D, contra ato do Tribunal Superior do Trabalho proferido nos autos do Processo 0011453-97.2013.5.18.0005, por suposta usurpação de competência do STF para análise de agravo contra decisão denegatória de recurso extraordinário.
    Na petição inicial, a parte reclamante alega usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, em razão de a autoridade reclamada negar seguimento ao recurso extraordinário, aplicando ao caso a sistemática da repercussão geral (tema 181). 
    Sustenta a existência de repercussão geral no caso, uma vez que o tema em debate refere-se ao reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e dos vinculados à administração pública indireta. 
    Afirma o reconhecimento da repercussão geral dessa matéria no RE-RG 635.546. Argumenta ainda que “é evidente a existência de repercussão geral, vez que o tema em debate trata-se do reconhecimento dos mesmos direitos conferidos aos trabalhadores contratados pela tomadora de serviços e os vinculados a administração pública indireta, fato este que envolve todas as concessionárias de energia elétrica do país, bem como as empresas terceirizadas e trabalhadores do ramo, pelo que ultrapassa os limites do caso concreto.” (eDOC 1, p. 5) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a cassação do ato reclamado, com a consequente exclusão da responsabilidade solidária da Celg Distribuição S.A. – CELG D em virtude da licitude da terceirização.
    O pedido liminar foi deferido para determinar a suspensão do Processo 0011453-97.2013.5.18.0005, até a decisão final da presente reclamação. (eDOC 11)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)
    Intimado, o interessado apresentou contestação. (eDOCs 17 e 23)
    O Ministério Público Federal, através de seu Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO PARA REVISÃO DE APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SALVO TERATOLOGIA DA DECISÃO IMPUGNADA. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. É incabível reclamação para a revisão de aplicação de tese de repercussão geral (ou negativa de sua existência) pelo tribunal de origem, salvo teratologia da decisão impugnada. 2. Compete ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso extraordinário sobre matéria cuja existência de repercussão geral já foi afastada pelo STF, não se configurando, no caso, hipótese de usurpação de competência do Pretório Excelso (art. 1.030, I, “a”, e § 2º do CPC). — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (DOC 30)
    Intimada para que emendasse a inicial, fazendo-se constar como autoridade reclamada o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (DOC 28), uma vez que o ato que supostamente desrespeitado foi por ele proferido, a reclamante peticionou afirmando “que o ato que desrespeitou a autoridade de decisão do STF foi proferido pelo C.TST e não pelo TRT 18ª Região” (eDOC 33). 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência(…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016). 
    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do §5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.
    No caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência. 
    No ponto, observo que a autoridade reclamada negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no art. 1.030 do CPC/2015, aplicando ao caso entendimento firmado por esta Corte no tema 181 da sistemática da repercussão geral, nos seguintes termos:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão deste Tribunal que negou provimento aos agravos em agravo de instrumento em todos os seus temas e desdobramentos. Examino. Consta no acórdão recorrido: 
    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. ANÁLISE CONJUNTA. TERCEIRIZAÇÃO. ISONOMIA SALARIAL. INDICAÇÃO DO TRECHO DA DECISÃO RECORRIDA QUE CONSUBSTANCIA O PREQUESTIONAMENTO DA CONTROVÉRSIA OBJETO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 896, § 1º-A, DA CLT. O art. 896, § 1º-A, I, da CLT, incluído pela Lei nº 13.015/2014, dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista". Na presente hipótese, a parte recorrente não observou requisito contido no dispositivo, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso de revista. Agravos não providos. 
    Constata-se no acórdão objeto dos recursos extraordinários que a Turma do TST negou provimento aos agravos em razão da ausência do requisito de admissibilidade recursal referido no artigo 896, § 1º-A, inciso I, da CLT. 
    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (“Tema 181” do ementário temático de Repercussão Geral do STF). 
    Tal entendimento foi consagrado no julgamento do RE 598.365, da relatoria do Min. Ayres Britto, conforme a ementa do referido julgado:
    (...)
    Com efeito, os artigos 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC estabelecem que a decisão do Supremo Tribunal Federal não reconhecendo a repercussão geral estende-se a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica, pelo que evidenciada a similitude entre o presente caso e o espelhado no aludido precedente, impõe-se o juízo negativo de admissibilidade, não se colocando como pertinente a tese de violação aos dispositivos constitucionais indicados pelas partes recorrentes. 
    A propósito, cumpre registrar que não tendo havido no acórdão recorrido exame de mérito da controvérsia debatida nos recursos extraordinários, dada a imposição de óbice de natureza exclusivamente processual, a única questão passível de discussão seria a relativa aos pressupostos de admissibilidade do recurso de competência do TST, cuja possibilidade de reexame já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal por ausência de repercussão geral da matéria. 
    Por fim, não há que se falar em sobrestamento do feito sustentado com base na questão de fundo da controvérsia, tendo em vista o enquadramento do caso à hipótese do Tema 181. Do exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso in albis do prazo para interposição de recurso.”
    Após detida análise dos autos, verifico que Tribunal Superior do Trabalho aplicou corretamente o entendimento firmado no paradigma indicado, segundo o qual a discussão concernente a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado: 
    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBIIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por nossa Corte, falta ao caso ‘elemento de configuração da própria repercussão geral’, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608”. 
    Isso porque, não obstante o fundamento jurídico da presente reclamação ter sido a contrariedade do julgamento de mérito da reclamação trabalhista ao entendimento deste Supremo Tribunal na ADPF 324 e no RE-RG 635.546, a decisão proferida pelo o TST não adentrou ao mérito da referida questão, não emitindo qualquer juízo quanto à compatibilidade da decisão das instâncias inferiores à tese fixada por esta Corte no julgamento dos paradigmas de controle invocados pelo reclamante (ADPF 324 e RE-RG 635.546). 
    Desse forma, não vislumbro a afronta a decisão proferida por esta Corte ou a usurpação de sua competência, a ensejar o cabimento da reclamação.
    Ante o exposto, casso a decisão liminar anteriormente proferida (DOC 11) e nego seguimento à reclamação (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente